Tribunal: TJSP
Processo: 1068625-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PARCIAL PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia colunar que acomete o autor guarda liame causal/concausal com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início no

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PARCIAL PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia colunar que acomete o autor guarda liame causal/concausal com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início no caso concreto a partir do dia seguinte ao da cessação aposentadoria por invalidez. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção. Admitida, outrossim, a conversão dos auxílios-doença previdenciários em acidentários desde que não atingidos pela decadência".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1068625-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
é apelado/apelante MANOEL ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do autor e modificaram em parte a sentença por força do reexame
necessário e do parcial provimento ao recurso do INSS. V. U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053
Voto no 37.800
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053 - Voto no 37.800
Comarca: São Paulo - 2a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 1068625-46.2019.8.26.0053)
Recorrente: Juízo "Ex Officio"
Apt/Apds:
INSS; Manoel Antônio da Silva (rec. adesivo)
ACIDENTÁRIA
-
LESÃO
COLUNAR
-
LIAME
OCUPACIONAL E PARCIAL PREJUÍZO FUNCIONAL
RECONHECIDOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
“Reconhecido tecnicamente que a moléstia colunar que
acomete o autor guarda liame causal/concausal com a
atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe
a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente,
de rigor a concessão do auxílio-acidente com início no caso
concreto a partir do dia seguinte ao da cessação aposentadoria
por invalidez. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção. Admitida, outrossim, a conversão dos auxílios-
doença previdenciários em acidentários desde que não
atingidos pela decadência".
Sentença modificada em parte por força do
parcial provimento da apelação do INSS e do
reexame
necessário;
apelação
do
autor
desprovida.
Trata-se de ação acidentária formulada por Manoel Antônio da
Silva contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas
de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções de motorista
na empregadora que menciona, desenvolveu doença ocupacional desde 2004
na coluna lombar que, inclusive, culminou em um acidente de trânsito no ano
de 2005. Frisa que obteve a concessão administrativa de dois auxílios-doença
previdenciários e em 2010 foi-lhe concedida aposentadoria por invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053
Voto no 37.800
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053 - Voto no 37.800
previdenciária, que veio a ser cessada em 20.08.2018. Almeja o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, convertendo-a em
acidentária, bem como a conversão dos benefícios previdenciários em seus
homônimos acidentários. Formulou pedido de tutela de urgência.
Realizou-se perícia médica (laudo nas páginas 60/70).
Deferiu-se a tutela de urgência para implementação de auxílio-
acidente (páginas 89/90).
O
INSS
apresentou
contestação
com
preliminares
de
incompetência, decadência e ausência de interesse de agir, e no mérito
refutando a pretensão deduzida (páginas 96/109).
Sobreveio a r. sentença que, rejeitando as preliminares
suscitadas, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS
converter os benefícios previdenciários que aponta em acidentários, bem
como a pagar ao autor auxílio-acidente a partir da cessação da aposentadoria
por invalidez (20.08.2018), compensando-se as prestações recebidas a título
de mensalidade de recuperação do benefício cessado, mais abono anual, além
de juros de mora, despesas processuais de reembolso obrigatório, salários
periciais e honorários advocatícios a serem apurados quando da liquidação do
julgado, conforme a regra do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ficou consignada a forma de atualização dos valores em atraso. Determinou o
Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053
Voto no 37.800
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053 - Voto no 37.800
136/143).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS almejando a inversão do julgado. Reitera a preliminar de
decadência. Diz não ter o autor formulado pedido de auxílio-acidente e que
tampouco ostenta invalidez, ou incapacidade parcial e permanente, e que
sequer restou comprovado o liame ocupacional da lesão reclamada (páginas
160/170).
O autor ofereceu resposta e, em recurso adesivo, pleiteia a
concessão de aposentadoria por invalidez insistindo na tese no sentido de que
se encontra inapto para o trabalho (páginas 173/190).
O INSS não apresentou contrarrazões (certidão na página 201).
É o relatório.
Considerados os recursos voluntários e o reexame necessário,
passo a decidir.
Vê-se que o pleito deduzido na inicial tem por objeto o
restabelecimento de aposentadoria por invalidez previdenciária, com
conversão em acidentária, bem como a conversão dos auxílios-doença pagos
administrativamente na espécie previdenciária em seus homônimos
acidentários, por força de lesão colunar, de origem ocupacional segundo
alegado, desencadeada a partir do ano de 2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053
Voto no 37.800
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053 - Voto no 37.800
I) Da incapacidade, do liame ocupacional e do benefício
correspondente.
Produzida a perícia médica, atestou o laudo, fundado em
minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes realizados, que
“...A RM da coluna lombar (fls. 33) revelou: protrusão discal
difusa de L1-L2 e L5-S1, abaulamentos discais de L2-L3, L3-L4 e L4-L5. A
RM da coluna cervical (fls. 34) revelou: protrusão discal difusa de C3-C4,
C5-C6 e C6-C7.
Assim, podemos afirmar que os exames complementares
corroboraram com os achados do exame clínico. Todavia, existem alterações
degenerativas concomitantes.
A atividade laborativa exercida pelo autor, qual seja, motorista
de transporte coletivo, é sobejamente conhecida e realizada sentado e com
sobrecarga estática da coluna vertebral. Sabe-se que o esforço laborativo é
capaz de desencadear ou agravar uma patologia preexistente agindo como
concausa. Assim, apesar da CAT, emitida pela empregadora, não constar dos
autos, o nexo laborativo pode ser estabelecido com bastante segurança.
O autor foi afastado pelo INSS, sendo tratado adequadamente;
todavia, restaram limitações funcionais na coluna vertebral, com
repercussão para os membros inferiores. Portanto, podemos afirmar que se
trata de sequelas permanentes.
Desta forma, concluímos que o autor apresenta alterações da
anatomia e fisiologia da coluna cervical e lombar, desencadeadas-agravadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053
Voto no 37.800
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053 - Voto no 37.800
pela atividade laborativa, que a incapacitam para o exercício de suas
atividades laborativas, porém não a de outra de menor nível de
complexidade...” (ver páginas 67/68).
Tal constatação médica não sofreu nenhuma impugnação
técnica.
Assim, tem-se que restaram reconhecidos tecnicamente a lesão
colunar reclamada, o liame de causa/concausa com a atividade profissional
desempenhada e a incapacidade parcial e permanente dela resultante.
Logo, não se cogita de exclusão seja do liame ocupacional, seja
da incapacidade parcial e permanente como reclama o INSS; tampouco de
configuração de invalidez total com pretende o autor.
Por conseguinte, o benefício devido na espécie é mesmo o
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício na forma do artigo 86, §
1o, da Lei 8.213/91, a partir do dia seguinte ao da cessação da
aposentadoria (20.08.2018 - página 11), como decidido pela r. sentença.
Registre-se que a concessão de benefício diverso do pedido
formulado na inicial não implica julgamento extra petita como argui o INSS,
porquanto o entendimento desde há muito consolidado é no sentido de que
em matéria acidentária o amparo a se deferir deve guardar correspondência
com a magnitude do prejuízo profissional aferido tecnicamente no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053
Voto no 37.800
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053 - Voto no 37.800
demanda.
II) Da decadência.
Superada a arguição de decadência trazida pelo INSS em relação
à aposentadoria por invalidez porque, como se vê, não há aqui que se cogitar
de restabelecimento e/ou concessão de tal benefício por manifesta ausência de
inaptidão profissional a justificá-lo.
Também não há incidência em relação ao auxílio-acidente por se
tratar de benefício novo deferido com base na restrição funcional
demonstrada no curso do processo.
Não obstante, é de se assentar que a conversão dos auxílios-
doença previdenciários em acidentários, admitida pela r. sentença, só
pode abranger aqueles eventualmente pagos a partir de dezembro de
2009 em razão da mesma causa incapacitante aqui considerada, uma vez
que para outros concedidos anteriormente não mais se aplica a aludida
conversão por força da decadência na medida em que ajuizada a
presente ação somente em dezembro de 2019.
III) Da renda mensal do benefício e dos valores em atraso.
Cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como base de
cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053
Voto no 37.800
Apelação / Remessa Necessária no 1068625-46.2019.8.26.0053 - Voto no 37.800
correspondente à aposentadoria no âmbito administrativo (evidentemente
reajustado para a data do termo inicial fixado) e que os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora nos moldes já
definidos pela r. sentença, mesmo porque a respeito não se opuseram as
partes nos recursos interpostos.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo em parte a apelação
do INSS e por força do reexame necessário, modifico parcialmente a r.
sentença (incidência da decadência em relação à conversão dos auxílios-
doença); desprovida a apelação adesiva do autor, nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator